Tribunal: STF
Processo: RE 77728
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. DIVISAS REMETIDAS PARA O EXTERIOR. QUANDO NÃO
INCIDE.
II. SE SÃO DESTINADAS (AS REMESSAS) AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS
PRESTADOS NO EXTERIOR POR PROFISSIONAL ESTRANGEIRO E ALI RESIDENTE,
SEM ESCRITORIO, SEQUER, NO BRASIL, SOBRE ELAS NÃO INCIDE O IMPOSTO
DE RENDA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.